Tribunal: TJSP
Processo: 1083288-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Revisão de contrato c/c indenizatória – Reajustes por sinistralidade – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Revisão de contrato c/c indenizatória – Reajustes por sinistralidade – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados não são abusivos ou desarrazoados e pouco diferem daqueles adotados pela ANS para planos individuais e familiares – Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo do autor não provido; provido o apelo da operadora corré